Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Nada a prover na ocasião. A impugnação aos embargos de declaração (Id 17935285) serão oportunamente consideradas no julgamento dos embargos de declaração. Aguarde-se, portanto. Mantenha-se o recurso em pauta. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora